Tribunal: TJDFT
Processo: 0706072-43.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CAESB. CONTRATO EXECUÇÃO DE OBRA. INADIMPLEMENTO. CONTRATAÇÃO DE NOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA CONCLUSÃO DA OBRA. PREJUÍZO. RESSARCIMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL. DECENAL.
1. Hipótese de inadimplemento de contrato de execução de obra e prestação de serviços.
2. A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB consiste em sociedade de economia mista e tem, por essa razão, natureza jurídica privada, não se aplicando ao caso a regra prevista, a respeito do transcurso do prazo prescricional, no Decreto-Lei no 20910/1932.
3. A pretensão alusiva ao ressarcimento de prejuízos observados em decorrência de inadimplemento contratual não tem prazo prescricional expressamente disposto no Código Civil, o que enseja a aplicação do lapso temposral de 10 (dez) anos previsto no art. 205 do referido diploma normativo.
4. Recurso conhecido e não provido.